Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-49.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800754-49.2024.8.14.0050

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800754-49.2024.8.14.0050
RECORRENTE: ERCILIA ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, a qual, embora presumida, pode ser objeto de determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios quando houver dúvida razoável quanto à sua veracidade.

A inércia da parte em atender à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência econômica ou de recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800754-49.2024.8.14.0050
RECORRENTE: ERCILIA ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ercília Alves de Araújo
em face da
sentença que cancelou a distribuição da ação
por ausência de recolhimento das custas iniciais e não comprovação da alegada hipossuficiência, conforme exigência formulada pelo juízo de origem.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por Ercília Alves de Araújo em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que foram realizados descontos indevidos a título de tarifas bancárias (denominadas "Cesta B. Expresso") em conta corrente destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria, sem que houvesse autorização contratual ou prévia ciência da autora. A parte autora pleiteou o reconhecimento da inexistência dos débitos, a restituição em dobro das quantias debitadas indevidamente, e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O juízo a quo, ao receber a petição inicial,
determinou que a parte autora comprovasse a alegada hipossuficiência econômica
, ou recolhesse as custas no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça e consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Apesar da intimação regular,
a parte autora não apresentou documentação comprobatória da condição de hipossuficiência
, nem procedeu ao recolhimento das custas iniciais.

Diante da inércia, o juízo proferiu sentença determinando o
cancelamento da distribuição da ação
, fulcrado no art. 290 do CPC, por descumprimento de determinação judicial expressa, o que impediu o regular processamento do feito.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível (ID 22589393), alegando, em síntese, que é idosa, aposentada e sobrevive com recursos limitados, conforme já constava da petição inicial e dos documentos anexos, entre eles extratos bancários e declarações de imposto de renda. Sustenta que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado com base na legislação vigente e que a exigência de documentação complementar implicaria violação ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente em se tratando de pessoa em condição de vulnerabilidade social.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinada a continuidade da tramitação da ação, com o deferimento da gratuidade da justiça.

O recorrido, Banco Bradesco S.A., apresentou contrarrazões (ID 22589399), defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que a parte autora, embora tenha alegado hipossuficiência, não comprovou tal condição nos autos, mesmo após determinação judicial, o que caracteriza desídia e inviabiliza a concessão da benesse legal. Aduz que não houve cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório, pois foi oportunizado o prazo para manifestação, devidamente expirado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800754-49.2024.8.14.0050
RECORRENTE: ERCILIA ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERCÍLIA ALVES DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., determinou o cancelamento da distribuição da ação, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada e do não recolhimento das custas iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da sentença que cancelou a distribuição da ação, após a parte autora não ter atendido à determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nem ter procedido ao recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é idosa, aposentada e sobrevive com recursos limitados, circunstâncias que já constariam da petição inicial e dos documentos a ela anexados. Alega, ainda, que a exigência de documentação complementar para comprovar sua condição financeira violaria seu direito fundamental de acesso à justiça.

Sem razão a recorrente.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 3º, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Não obstante, o parágrafo antecedente do mesmo dispositivo legal ressalva que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade".

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à real situação econômico-financeira do requerente, é lícito ao magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça. Faço referência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÕES PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . NÃO ATENDIMENTO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO . Ainda que não seja necessária a condição de miserabilidade, para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, é preciso a demonstração de que os custos com o processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou de sua família. Assim, ausente a prova de hipossuficiência, mormente tenha sido dada oportunidade para tanto, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, pertinente a manutenção do indeferimento da benesse. (TJ-SC - AI: 40281752920198240000 Urubici 4028175-29 .2019.8.24.0000, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 24/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, determinou expressamente que a parte autora comprovasse a alegada hipossuficiência econômica, ou recolhesse as custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A determinação judicial era clara quanto à necessidade de comprovação documental da condição financeira alegada, bem como quanto às consequências do seu descumprimento.

Apesar de regularmente intimada, a parte autora quedou-se inerte, não apresentando a documentação exigida pelo juízo, tampouco procedendo ao recolhimento das custas processuais. Tal comportamento configura desídia processual e autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 290 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ressalte-se que a mera alegação de pobreza, desacompanhada de elementos mínimos de convicção, não é suficiente para a concessão automática do benefício da gratuidade da justiça, mormente quando o magistrado, no exercício regular do seu poder-dever de direção do processo, determina a apresentação de documentos comprobatórios da situação financeira alegada.

Destarte, a decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação encontra amparo legal e está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, não havendo que se falar em violação ao direito fundamental de acesso à justiça, uma vez que foi oportunizado à parte autora o cumprimento da determinação judicial, a qual, por inércia própria, deixou de atender.

O argumento trazido em sede recursal de que a apelante é idosa e aposentada não é suficiente, por si só, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a existência de cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido observado o devido processo legal em todas as suas etapas.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025